Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO FERREIRA em face da decisão (id. 13728519 – p. 2/3) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em demanda de reparação por danos materiais manejada pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Princesa Isabel – PB. Em suas razões (id. 13728516), declara a agravante não ter condições de arcar com os dispêndios processuais e honorários advocatícios, sob pena de prejuízo do sustento próprio e da família, motivo pelo qual deixa de juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais, alegando ser hipossuficiente. Defende que o TJDFT é competente para julgar a causa. Sustenta que elegeu o foro da sede do domicílio fiscal do Banco do Brasil, no Distrito Federal, porque quem praticou a má-gestão do fundo de PASEP em detrimento do consumidor não foi a agência sediada em Princesa Isabel – PB, mas o próprio Banco do Brasil, por sua matriz, que era responsável pela gestão do fundo (local do cumprimento da obrigação), com a aplicação dos índices legais de correção e juros sobre os saldos, para preservação da conta. Colaciona jurisprudência e doutrina que entende abonarem sua tese. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada de remessa imediata dos autos ao juízo da Comarca de Princesa Isabel – PB. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência recursal, anulando-se a decisão agravada e determinando-se o retorno dos autos à origem. O pedido de tutela de urgência não chegou a ser apreciado tendo em vista que não foram juntados todos os documentos previstos no artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, além daqueles necessários a comprovar a gratuidade judiciária pleiteada. Nesse contexto, verificada a ausência do pagamento das custas recursais, determinou-se a intimação da agravante para demonstrar a alegada situação de hipossuficiência (ids. 13764085 e 14184013), frisando-se a necessidade de juntada dos documentos obrigatórios para análise do agravo de instrumento interposto. Nas duas oportunidades, transcorreu in albis o prazo deferido para juntada dos documentos, conforme certidões de ids. 13748967 e 14868068. A contraminuta foi apresentada pelo agravado no id. 14126496. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exige o artigo 1.017, inciso I, do CPC que a petição de agravo de instrumento seja instruída obrigatoriamente com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. No caso em apreço, diante da ausência de documentos obrigatórios, facultou-se à parte sua apresentação não apenas uma, mas duas vezes (ids. 13764085 e 14184013), em atendimento ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do CPC. A agravante, todavia, deixou de acostar os aludidos documentos, conforme certidões de ids. 13748967 e 14868068. Consoante os despachos de ids. 13764085 e 14184013, “a despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do estatuto processual, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é ‘processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada’ (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043).” Imaginar o contrário é transferir ao Tribunal a obrigação de buscar no juízo singular documentos imprescindíveis à análise dos aspectos formais e à compreensão da controvérsia, desnaturando a própria via do instrumento. Assim, o dispositivo legal utilizado deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios da legislação processual civil. Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. Dessa forma, inexistindo documento obrigatório à formação do instrumento, conclui-se que “a parte não atendeu a pressuposto recursal extrínseco, qual seja, o da regularidade formal do recurso” (COSTA MACHADO, Código de Processo Civil Interpretado e Anotado. 5a Ed. Barueri: Manole, 2013, p. 980). Não é outro o entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não sanadas as deficiências verificadas na formação do instrumento, notadamente quanto à regularização processual da agravada e à juntada de cópia da decisão agravada, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Inteligência dos arts. 1.017 e 932 do CPC. 2. Procurações outorgadas por pessoas físicas, sem qualquer referência ao nome da pessoa jurídica de que são sócias, não se prestam a demonstrar a regularidade da representação processual da empresa. 3. A exigência de cópia da decisão agravada na formação do agravo de instrumento (art. 1.017, I, do CPC) não é suprida pela mera juntada do comprovante de publicação da decisão, pois esse comprovante, por si só, não ostenta certeza acerca do inteiro teor da decisão, sendo insuficiente para viabilizar o conhecimento e a delimitação da matéria a ser examinada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão no 974503, 20160020105177AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 07/11/2016, p. 290/301) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE INSTRUMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA E DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS - É ÔNUS DA PARTE RECORRENTE INSTRUIR O AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS - A CÓPIA INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA DEVE OBRIGATORIAMENTE INSTRUIR O AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE LHE SER NEGADO SEGUIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA. (Acórdão no 944072, 20160020042944AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2016, Publicado no DJE: 02/06/2016, p. 345/352) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator